Tribunal: STF
Processo: ARE 1414883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral, Penal e Processual Penal. 3. Falsificação, no todo ou em parte, de documento público, ou alteração de documento público verdadeiro, para fins eleitorais. Uso de documento falsificado ou adulterado. Arts. 348 e 353 do Código Eleitoral, c/c os arts. 33, §§ 2º e 3º; e 59 do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.